Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-75.2015.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de
Tremedal

Apelação:
0000
0
83
-
75
.20
1
5
.8.05.
02
60

Apelante: Estado da Bahia

Procurador do Estado: Ricardo José Costa Villaça

Advogado Dativo:
Carlos Eduardo Silva Leal
(OAB/BA N.
11
.
058
)

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO.
AUSÊNCIA
DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO REFERENCIAL NÃO VINCULATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo
Carlos Eduardo Silva Leal
(OAB/BA
11
.
058
), arbitrados em R$
10.000
,00, pela atuação no curso de ação penal. Alegou-se nulidade da sentença por ausência de citação do Estado para integrar a lide, considerando a existência do grupo especializado da Defensoria Pública. Alternativamente, requereu-se a redução dos honorários fixados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo em razão de alegada ausência de notificação para integrar a lide e da suposta inadequação da nomeação de advogado dativo devido à existência de Defensoria Pública especializada.

III. Razões de decidir

3. A presença do Ministério Público como autor da ação penal supre a alegação de ausência de ciência do Estado quanto à nomeação do defensor dativo. A condenação do Estado ao pagamento de honorários não configura violação ao devido processo legal, contraditório ou ampla defesa.

4. A tabela de honorários da OAB é referencial para fixação de honorários, sem caráter vinculativo. O valor arbitrado, inferior ao mínimo da tabela, observa o princípio da proporcionalidade e atende às circunstâncias do caso concreto.

5. A atuação do defensor dativo decorreu da ausência de estrutura suficiente da Defensoria Pública em comarcas de menor porte, sendo essa uma medida compatível com a garantia constitucional de ampla defesa e assistência jurídica aos necessitados.

6. Inexistência de elementos que justifiquem a redução dos honorários fixados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

"1. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo é válida mesmo diante da ausência de intimação específica ao ente público, considerando a atuação do Ministério Público e a obrigação estatal de garantir assistência jurídica integral. 2. A tabela de honorários da OAB serve como referencial não vinculativo para fixação da verba honorária."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 984; REsp 893.342/ES; TJBA, Apelação 0000712-90.2018.8.05.0277.

Acórdão

Vistos, relatados e riscutidos os autos da Apelação n. 0000083-75.2015.8.05.0260, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do voto do relator.